Tribunal: TJPA
Processo: 0013681-26.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013681-26.2012.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: FRANCISCA DE JESUS DO NASCIMENTO SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PENSÃO POR MORTE. POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DE VERBAS DE CARÁTER TEMPORÁRIO. FATO GERADOR DO BENEFÍCIO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. APLICABILIDADE DO ART. 40, §5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL. DIREITO AO PERCEBIMENTO DOS PROVENTOS INTEGRAIS DO EX-SEGURADO COMO SE VIVO FOSSE. PARIDADE DE VENCIMENTOS. RESSARCIMENTO DOS VALORES QUE DEIXOU DE RECEBER. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de percebimento de proventos integrais de pensão por morte, incluindo-se verbas de caráter temporário como abono salarial e auxílio-moradia, bem como o pagamento de valores que deixou de receber.

2 –
Antes do advento da EC nº. 41/2003 havia plena paridade de vencimentos entre os servidores da ativa, inativos e pensionistas.

3 –
Considerando o princípio do
tempus regit actum,
aplica-se ao caso o texto original do art. 40, §5º, da Constituição Federal, fazendo jus a apelada à paridade dos valores de pensão, de modo que devem ser incluídas as verbas referentes a abono salarial e auxílio moradia.

4 -
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível, interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo
a quo,
nos autos da Ação de Cobrança proposta por Francisca de Jesus Nascimento Silva.

Da inicial se extrai que a autora era pensionista do IGEPREV, uma vez que era dependente de falecido soldado da Polícia Militar. Relatou que, em 2004, impetrou Mandado de Segurança para receber 100% dos vencimentos de seu falecido esposo, como se vivo fosse, considerando que percebia parcialmente o valor que lhe era devido. O pleito foi julgado procedente, propondo, então, Ação de Cobrança com o intuito de garantir valores retroativos a junho de 2004, observada a prescrição quinquenal.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando o IGEPREV ao pagamento das diferenças devidas à autora referentes ao período compreendido entre 10 setembro de 1999 e 10 de setembro de 2004, observada a correção monetária.

Inconformado, o IGEPREV interpôs o presente recurso de Apelação Cível, alegando que a pensão deveria ser de 50% do valor do salário de contribuição, tendo em vista que à época do fato gerador da pensão estava em vigor a Lei nº 5.011/81, e que, em atenção ao princípio do
tempus regit actum,
as alterações trazidas pela Lei nº 5.301/85 não se aplicam ao caso. Afirma que o abono salarial não pode ser estendido a pensionistas e que o Decreto Estadual nº 2.219/97 (que o instituiu) e o nº 1.699/05 (que o majorou) são inconstitucionais, requerendo a declaração de inconstitucionalidade. Aduz que as verbas de caráter transitório/temporário não podem ser incorporadas no benefício por não integrarem a base de cálculo da contribuição previdenciária, devendo ser afastado o direito ao recebimento de abono salarial e auxílio moradia.

Ressaltou que há decisões do STF em recursos extraordinários (RES 416827 e 415454) interpostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, onde a Corte Suprema discutiu a constitucionalidade do pagamento integral das pensões por morte concedidas antes de 1995, alegando que, embora se refiram aquela autarquia federal, aplicam-se ao caso em comento.

Requer, em caso de condenação, a observância da prescrição quinquenal.

Em contrarrazões, a apelada requer o julgamento improvido do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público deixou de opinar.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Vislumbro, também, que se trata de caso de Remessa Necessária, uma vez que se trata de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, conforme disposto no art. 496, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que a pensão deveria ser de 50% do valor do salário de contribuição, tendo em vista que à época do fato gerador da pensão estava em vigor a Lei nº 5.011/81, e que as alterações trazidas pela Lei nº 5.301/85 não se aplicariam ao caso.

Como sabido, a concessão do benefício previdenciário deve ser disciplinada pelas normas vigentes ao tempo do fato gerador por força da aplicação do princípio
tempus regit actum
.

Acerca disto, leia-se a Súmula 340, do Superior Tribunal de Justiça:

“A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por

morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”.

O direito da apelada à percepção de pensão se deu a partir do fato gerador, em 20 de julho de 1984. Portanto, ao caso se aplica o texto original do art. 40, §5º, da Constituição Federal.
In verbis
:

“Art. 40. (...)

§ 5º. O benefício da pensão por morte corresponderá a totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei, observado o disposto no parágrafo anterior.”

A matéria já foi bastante debatida e está pacificada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que definiu em incontáveis precedentes o sentido e alcance da regra do art. 40, § 5º, da Constituição Federal, em sua redação original, conforme se vê da seguinte ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSO POR MORTE. EQUIVALÊNCIA AO VENCIMENTO DO SERVIDOR QUANDO EM ATIVIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS STF 280 E 283. DECISO AGRAVADA ASSENTADA EM MAIS DE UM FUNDAMENTO, DOIS DOS QUAIS PERMANECEM INATACADOS. ÓBICE DA SÚMULA STF 283. 1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido da inviabilidade do agravo regimental que não ataca cabalmente os fundamentos da decisão agravada. Adoção de quatro fundamentos inviabilizadores da apreciação do recurso extraordinário, com irresignação da parte agravante somente quanto a dois deles. Incidência da Súmula STF 283.
2. O Supremo Tribunal Federal entende que a pensão por morte devida à viúva de servidor público deverá corresponder ao valor da respectiva remuneração do falecido quando em atividade. Precedentes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - AI 764754 AgR, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 14/06/2011, DJe-149 DIVULG 03-08-2011 PUBLIC 04-08-2011 EMENT VOL-02559-03 PP-00428).

“Pensão por morte de servidor público (
CF
, art.
40
,
§ 5º
): interpretação. Na interpretação do art.
40
,
§ 5º
, da
Constituição
, firmou-se o entendimento do STF, a partir do
MI 211
, RTJ 157/411, no sentido de que para conciliar-se com a parte inicial do preceito – segundo a qual “a pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido” – a melhor interpretação de sua parte final é a que vincula o “limite estabelecido em lei”, que ali se prevê, não ao valor da pensão, mas ao da remuneração do morto, que lhe servirá de paradigma integral. Votação: Unânime. Recurso conhecido e provido”. (
RE-203265
–RS–Relator Ministro SEPULVEDA PERTENCE – DJ DATA-24-10-97, pág. 54197, Julgamento em 16/09/1997 - Primeira Turma STF).

E mais:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AÇO DE MANDADO DE SEGURANÇA DECISO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇO CÍVEL MANUTENÇO DO PAGAMENTO A TÍTULO DE PENSO NO VALOR INTEGRAL DOS PROVENTOS DO SERVIDOR PÚBLICO FALECIDO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO UNANIMIDADE DE VOTOS. 1.
A agravada é pensionista de servidor público estadual falecido no ano de 1998, quando passou a aferir pensão em valor inferior ao que faria jus o de cujus caso estivesse vivo, com desrespeito ao art. 40, §5º, da Constituição Federal.
2. O Juízo de primeira instância concedeu liminar para o pagamento integral da pensão. 3. O agravante alega a legalidade do desconto mediante aplicação da Lei nº. 5.301/85. 4. Sentença confirmatória da medida liminar concedendo a segurança e determinando o pagamento de cem por cento da remuneração do ex-segurado. 5.
O IGEPREV interpôs apelação requerendo efeito suspensivo ao recurso e afirmando que a composição da pensão em setenta por cento do salário de contribuição decorre da Lei nº. 5.011/81, vigente à época do fato gerador da pensão, com aplicação dos arts. 195, §5º e 5º, XXXVI, da CF, em conformidade ao art. 40, §7º, da CF, após alterações introduzidas pela EC 20/98.
6. Decisão monocrática de conhecimento e improvimento do recurso. 7. Agravo interno alegando a inexistência de consolidação jurisprudencial e a necessidade de aplicação do art. 27 e seu parágrafo único da Lei n.º. 5.011/1981. 8.
Acórdão mantendo a integralidade do pagamento com ratificação das fundamentações expostas nas decisões anteriores e acrescentando recente decisão do Supremo Tribunal Federal dando guarida às recentes modificações do texto constitucional pelo entendimento de que até o advento da EC nº. 41/2003 havia plena paridade de vencimentos entre os servidores da ativa e os inativos e pensionistas
. 9. Recurso conhecido e totalmente improvido.” (TJPA - ACÓRDO N. 93.875. AGRAVO INTERNO EM APELAÇO CÍVEL Nº. 2010.3.016450-7. RELATORA:Desa. LUZIA NADJA GUIMARES NASCIMENTO. COMARCA:BELÉM).

Ademais, no que diz respeito da impossibilidade de incorporar verbas de caráter transitório/temporário no benefício, de fato não há possibilidade de fazê-lo, excetuando-se aos casos em que o fato gerador do benefício fosse anterior a Emenda Constitucional nº 41/2003.

Acerca desta exceção, vasta é a jurisprudência pátria. Vejamos:

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MÉRITO. ÓBITO DO EX-SEGURADO QUE OCORREU ANTES DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
DE 1988. NÃO RECEPÇÃO DO ART. 11 DA LEI ESTADUAL Nº.: 1.835/1959. DIREITO AO RECEBIMENTO DE PENSÃO EM SUA INTEGRALIDADE. PRECEDENTE DO STF. APLICAÇÃO DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO
§ 5º
, DO ART.
40
, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
, AINDA SEM AS ALTERAÇÕES TRADUZIDAS PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº
20
/1998 E
41
/2003. INADMISSIBILIDADE DA EXCLUSÃO AUXÍLIO-MORADIA E DO ADICIONAL DE INATIVIDADE DO CÁLCULO DA PENSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REEXAME.

(...)
Ao analisarmos a legalidade ou não da percepção do auxilio-moradia e do adicional de inatividade devemos seguir a mesma lógica, de modo que não pode prosperar a alegação de exclusão dos mesmos do cálculo da pensão, posto que a apelada faz jus a pensão na integralidade dos vencimentos do ex-servidor, não cabendo qualquer interpretação que restrinja a previsão de pensão integral anterior à Emenda Constitucional n.
41
1/2003, ou seja, que estabeleça pensão abaixo dos valores recebidos pelo ex-segurado como vencimento.
(TJPA, 2017.00741532-13, 170.946, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-02-20, Publicado em 2017-02-24).

Deste modo, não resta dúvida de que a apelada faz jus ao benefício da pensão por morte na sua integralidade, incluindo-se as verbas de caráter transitório, uma vez que o fato gerador do benefício foi anterior a Emenda Constitucional nº 41/2003.

No mais, em que pese o apelante tomar como base a jurisprudência do STF com relação a questão previdenciária envolvendo o INSS, cumpre salientar que os julgados não correspondem ao caso concreto, de modo que, conforme demonstrado nos fundamentos acima, no caso vertente há de prevalecer os fundamentos constantes da sentença atacada, pelo que esta não merece reforma.

Assim, as teses do apelante são infundadas, porque, reiteramos, o art. 27, da Lei n.º 5.011/81, com a redação dada pela Lei n.º 5.301/85, que estabelece limite do valor da pensão aos dependentes dos segurados correspondente a 70% (setenta por cento) do salário de contribuição ou dos proventos, não foi recepcionado pela
Constituição da Republica
de 1988, de modo que estava assegurado a apelante o direito de perceber a pensão no valor integral dos vencimentos ou proventos percebidos pelo ex-segurado, fazendo jus, portanto, ao ressarcimento dos valores que deixou de receber, observando-se a prescrição quinquenal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão recorrida em sua integralidade, nos moldes da fundamentação lançada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 15/06/2023